Tribunal: TJES
Processo: 5002872-96.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002872-96.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RILDO JOSE MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002872-96.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
RILDO JOSÉ MIRANDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. BANCO QUE COMPROVOU TER REALIZADO TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO AUTOR. INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU CRÉDITO ADVINDO DO CONTRATO OBJETO DESTES AUTOS.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por RILDO JOSÉ MIRANDA em face de BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que sua filha constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais são provenientes de empréstimo consignado desconhecido junto ao banco requerido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do contrato de empréstimo nº 333987560-5 e determino que o réu faça a desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a restituir, as parcelas descontadas do benefício do autor, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$ 2.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5313173, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade na celebração do contrato de empréstimo, assim como argumenta que no presente caso se trata de refinanciamento com o valor extra disponibilizado para a parte autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

A parte autora alega, em síntese, que a recorrente está há anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade da contratação.

In casu,
não restou devidamente demonstrada a regularidade na contratação ora discutida, na medida em que, conforme consignado na sentença recorrida, o contrato digital no qual consta assinatura eletrônica, alegadamente registrada pelo autor e uma geolocalização de Cariacica, com registro de que operação foi formalizada através de um correspondente situado em Alfredo Chaves/ES, SODEX SERVIÇOS, localidades completamente diversas.

Logo, constata-se que
a parte requerida não demonstrou a regularidade da contratação efetuada
.

Em contrapartida, entendo que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado para a conta do autor o valor de R$385,87
, conforme o comprovante da TED (ID 5313153). Outrossim, não há nos autos nenhum comprovante de quitação do contrato que foi refinanciado.

Nesse sentido, o recorrido em nenhum momento impugnou o referido comprovante ou alegou não ter recebido o montante, em virtude disso,
deve haver a compensação do valor creditado na conta do autor com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$2.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para RECONHECER que o consumidor recebeu a TED no valor de R$385,87 pelo contrato objeto dos autos, e AUTORIZAR a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos ao recorrido. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)